Tribunal: TJSP
Processo: 1061478-95.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r Estadual no 1.354/2020 e Decreto Estadual no 65.021/2020. Déficit atuarial demonstrado em nota técnica da ré e declaração do Secretário de Projetos Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo, dispensando-se, à luz do tema no 933 do Supremo Tribunal Federal, estudo atuarial específico e prévio à edição de lei. Precedentes. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1061478-95.2021.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEFICIT ATUARIAL.
1. Pretensão da autora, servidora pública inativa, de afastar contribuição previdenciária incidente sobre valores de seus proventos que superam um salário-mínimo – Sentença de improcedência.
2. Possibilidade da exação que advém o artigo 40, §22, inciso VI da Constituição Federal, Lei Complementar Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEFICIT ATUARIAL.
1. Pretensão da autora, servidora pública inativa, de afastar contribuição previdenciária incidente sobre valores de seus proventos que superam um salário-mínimo – Sentença de improcedência.
2. Possibilidade da exação que advém o artigo 40, §22, inciso VI da Constituição Federal, Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 e Decreto Estadual no 65.021/2020. Déficit atuarial demonstrado em nota técnica da ré e declaração do Secretário de Projetos Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo, dispensando-se, à luz do tema no 933 do Supremo Tribunal Federal, estudo atuarial específico e prévio à edição de lei. Precedentes. Recurso desprovido.